Tribunal: TJES
Processo: 5000687-42.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-42.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO E.S. - PROCURADOR (PGE) e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATOS VÁLIDOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. LIMITE DE 24 MESES POR VÍNCULO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATOS VÁLIDOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. LIMITE DE 24 MESES POR VÍNCULO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Contrato Administrativo c/c Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados e, consequentemente, a condenação do recorrido ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob o argumento de que a sucessividade das contratações desvirtuou a natureza excepcional do vínculo.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, com fulcro no
Art. 98 do Código de Processo Civil
, ante a comprovação da condição de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal reside na análise da validade jurídica do vínculo administrativo temporário firmado entre as partes e a consequente pertinência do pagamento de verbas fundiárias (FGTS).

Imperioso destacar que a contratação temporária por excepcional interesse público encontra amparo no
Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal
e, no âmbito deste Estado, é regida pela Lei Complementar nº 809/2015, diploma que estabelece os parâmetros e prazos de vigência para tal modalidade de vínculo.

A análise acurada do caderno processual revela que a relação jurídica estabelecida entre a recorrente e a Administração Pública pautou-se pela estrita legalidade. Os contratos firmados com durações determinadas respeitaram os lapsos temporais previstos na legislação de regência, sem que se verificasse a perpetuação indevida do vínculo ou o desvirtuamento da natureza transitória da função. Inexiste, portanto, qualquer vício capaz de macular a validade dos atos administrativos.

Nesse contexto, torna-se inaplicável ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916. O direito ao FGTS ali reconhecido pressupõe, obrigatoriamente, a declaração de nulidade da contratação temporária por fraude ou descumprimento dos requisitos constitucionais. Tal circunstância não se verifica na espécie, diante da regularidade formal e material das designações, que mantiveram seu caráter jurídico-administrativo e estatutário, afastando a incidência de verbas de natureza celetista.

Não havendo irregularidade na contratação que a macule de nulidade, por ter o vínculo administrativo respeitado o limite temporal legalmente previsto, a tese de nulidade dos contratos não se sustenta. Consequentemente, não se aplica o disposto no
Art. 19-A da Lei n.º 8.036/90
e na
Súmula 22 do TJES
, sendo indevido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)